Tribunal: TJES
Processo: 0005349-51.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005349-51.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS SOUZA MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005349-51.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SOUZA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – NULIDADE

Conforme relatado, o apelante suscitou questão preliminar alegando que o magistrado sentenciante deveria ter afastado a “mutatio libelli” realizada pela acusação em sede de alegações finais.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, conforme pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte, realizar o exame de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONDIÇÃO DE COAUTOR - EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DO DELITO - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050110027013, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 09h25min, no interior de um ônibus coletivo, pertencente à Viação Satélite Ltda, quando este passava pela Rua Santa Leopoldina, Cangaíba, Cariacica/ES, o denunciado Matheus Souza MeIo, acima qualificado, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, e em continuidade delitiva, aparelhos celulares das passageiras, bem como dinheiro do caixa do coletivo, conforme Boletins Unificados de fls. 03104, 05106, 07/08 e 09110.

(...)

Depreende-se dos autos que o denunciado Matheus, imbuído com o propósito de subtrair coisas alheias móveis mediante grave ameaça, se dirigiu a um ponto de ônibus próximo ao estabelecimento "Motel Classic" e adentrou no coletivo da linha 727 - Terminal de Campo Grande x Moxuara, de placa PPC 7616, e, quando o veículo atravessou a BR 101 e entrou no sentido do Bairro Cangaíba, iniciou o seu intento criminoso.

Verifica-se na peça informativa que, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo para ameaçar as passageiras e os funcionários que estavam no interior do veículo, passou a saqueá-los, sendo que: da vítima Jéssica Rodrigues Passos, subtraiu um celular Samsung, modelo JU (fI. 17); da vítima Rafaela de Jesus Medeiros, um celular XIAOMI, modelo REDMI 7; da vítima Milaida de Souza Chaves, o aparelho celular XIAOMI, modelo REDMI NOTE 8; e, ainda, subtraiu R$57,00 (cinquenta e sete reais) do caixa do coletivo, que era operado pela vítima Ivanete Ferreira dos Santos Pedro.

Ato contínuo Matheus desembarcou do veículo e subiu na garupa de uma motocicleta, cujo condutor estava acompanhando o coletivo, a fim de "dar fuga" ao denunciado, ou seja, este estava em comunhão de vontades com aquele para a prática dos ilícitos.

Por esses fatos e após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Nas razões recursais a defesa almeja inicialmente a nulidade da sentença tendo em vista que o magistrado não teria afastado a “mutatio libelli” realizada pela acusação em sede de alegações finais.

Como sabido, o princípio da congruência denota que os fatos narrados na denúncia delimitam o campo de atuação jurisdicional, sendo defeso ao juiz condenar o réu por conduta diversa da descrita da inicial, em que pese a possibilidade de adequar a tipificação penal.

Com a finalidade de evitar ferir este princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o Código de Processo Penal traz dois institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Verifico nos autos que o Ministério Público denunciou o apelante nas iras dos artigos art. 157, 2°, II e §2-A. I (4x) na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Entretanto, ao apresentar as alegações finais entendeu que os fatos narrados na verdade não se tratavam de crime continuado, mas sim de concurso formal.

Assim, entendo que a acusação aplicou o instituto da “
emendatio libelli
” prevista no artigo 383 do CPP, perfeitamente cabível no caso que ora se discute, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia descreveram de maneira pormenorizada a conduta do apelante.

Verifico ainda que a inicial acusatória reuniu todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP e que foi devidamente conferido à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, cabendo ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação em sua peça vestibular.

Ademais, é notório que o entendimento jurisprudencial atualmente aplicado ventila no sentido de que roubo contra várias vítimas mediante uma só ação é concurso formal, e não crime continuado.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: "HABEAS-CORPUS". CRIME DE ROUBO. CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. "EMENDATIO LIBELLI", art. 383 do C.P.P. CRIME TENTADO E CRIME CONSUMADO: POSSE DO PRODUTO DO ROUBO. REINCIDÊNCIA. MEDIDA DE SEGURANÇA: ORDEM CONCEDIDA "EX-OFFICIO". 1. Roubos contra várias vítimas mediante uma só ação e com o mesmo desígnio e caso de concurso formal, e não de crime continuado, como consta da denúncia. O réu deve defender-se dos fatos mencionados na denúncia, e não do tipo e da qualificação penal nela assinalados. "Emendatio libelli": o Juiz pode corrigir o libelo acusatório quando este descreve fato capitulado num crime e o qualifica em outro, art. 383 do C.P.P. (...) (HC 70550, Relator(a): PAULO BROSSARD, Segunda Turma, julgado em 03/05/1994, DJ 09-12-1994 PP-34082 EMENT VOL-01770-02 PP-00392)

Por este motivo, entendo que inexiste nulidade a ser sanada.

Mais adiante, a defesa pretende o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, entretanto entendo que o pleito não merece prosperar eis que a redução inerente às atenuantes não foi efetivada porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Isso porque a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica em acompanhar os termos da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal.

Considerando que não foi reconhecida qualquer circunstância agravante de pena, incabível redução aquém do mínimo, como pretende a defesa.

Quanto ao pedido de reforma da pena de multa, entendo que a defesa carece de interesse recursal na medida em que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a isenção do pagamento em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005349-51.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SOUZA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA DENÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.